Tribunal: TJES
Processo: 0010627-61.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Defeito, nulidade ou anulação; Repetição de indébito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010627-61.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA
APELADO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – AUTOR QUE É PESSOA COM ESQUIZOFRENIA E EPILEPSIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS SOBRE APOSENTADORIA – DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O abalo moral experimentado pelo apelante é evidente, haja vista que se viu privado de sua verba alimentar por ato negligente do apelado, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico.

2
.
Assim, após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considera-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado.

3
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010627-61.2019.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ FERREIRA DA SILVA

APELAD
O:

BANCO AGIPLAN S.A.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOS
É
FERREIRA DA SILVA
em face da r. sentença com cópia no ID 5108444 (fls. 63/66-v), que, nos autos da
ação ordinária
por ele proposta contra
BANCO AGIPLAN S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do empréstimo celebrado entre as partes.

Na oportunidade, condenou ambas as partes,
pro rata
,

ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo a exigibilidade suspensa em favor do autor devido ao deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões, o apelante pugna pela reforma da r. sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido de condenação por dano moral, uma vez que os pedidos administrativos para resolução da contenda não lograram êxito e o banco apelado se negou a cancelar os empréstimos, o que teria ocasionado angústias ao apelante e redução de seu benefício previdenciário.

Regularmente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (fls. 76/77-v).

Pois bem. Denota-se dos autos que
JOSÉ FERREIRA DA SILVA
é pessoa com esquizofrenia e epilepsia, sendo representado por sua curadora, JANETE DA SILVA BARRETO FERREIRA (fl. 13), para a prática de atos jurídicos.

Não obstante, em abril de 2018, a curadora do apelante foi surpreendida com a informação de que o assistido teria realizado, sem a sua representação, um empréstimo, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que ocasionou em descontos em seu benefício previdenciário.

A inicial foi instruída com os documentos pessoais do apelante, termo judicial de compromisso de curador, sentença de processo no qual se concedeu ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez, espelho de reclamação do consumidor e extratos bancários nos quais constam os referidos descontos.

Deferia a tutela de urgência, após instrução processual, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos já relatados.

E foi em face do referido
decisum
que o requerente interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença e com a consequente condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Considerando o caso concreto, vislumbro que o abalo moral experimentado pelo apelante é evidente, haja vista que se viu privado de sua verba alimentar por ato negligente do apelado, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico.

Além de se tratar de pessoa enferma e dos descontos terem incidido sobre sua aposentadoria, não foi comprovada a regularidade da contratação, sendo ainda que houve cobrança abusiva mediante descontos mensais relativos a valores essenciais à sua sobrevivência.

A propósito, colaciono ementa de julgado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, que, no julgamento de contrato bancário firmado com pessoa interditada sem a intervenção de seu curador, concluiu que, em razão de sua negligência, o banco deveria ser condenado à obrigação de pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Interdição do autor declarada em 2007 e averbada em sua certidão de casamento muitos anos antes da celebração do contrato de empréstimo objeto da presente demanda.
Intervenção do curador não demonstrada. Contratação reputada nula diante da evidente incapacidade da parte. Falha na prestação de serviços configurada. Danos morais verificados, arbitrada a correspondente indenização em
R
$ 5.000,00. Valor razoável
. Necessidade de compensação com o valor creditado na conta do autor. - recursos parcialmente providos (TJSP, Apelação Cível nº 1011568-45.2021.8.26.0071, 22ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 26/11/2021, DJe 26/11/2021).

Passa-se, então, a análise do
quantum
indenizatório, pois deve ser estabelecido um montante razoável para não se constituir em um enriquecimento ilícito. Destarte, é necessário, para a sua quantificação, que o julgador haja com prudência, observando as circunstâncias do caso concreto e adequando-as aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não perdendo de vista os critérios ressarcitório, punitivo, repressivo e preventivo.

Deste modo, após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considero que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como citado no julgado acima, mostra-se adequado.

Neste particular, cito jurisprudência deste Sodalício em hipóteses que, embora não tratem diretamente de empréstimo realizado com incapaz, versam de situações que, tal como a presente, envolvem falha na prestação do serviço e desconto em aposentadoria que compromete a renda do indivíduo:

APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, DESERÇÃO, IRREGULARIDADE FORMAL E AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA NÃO VERIFICADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA – GRUPO ECONÔMICO ENTRE O BANCO BMG S/A E O BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. CARTÃO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM APOSENTADORIA – MÁ-FÉ CONFIGURADA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)
5.
O abalo moral experimentado pela consumidora é evidente, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente dos apelantes, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico. Assim, a indenização por dano moral não só é devida, como o quantum arbitrado em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às peculiaridades do caso concreto
. 6. Recursos desprovidos
(TJES, Apelação Cível nº 0026403-72.2018.8.08.0035, 3º Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
j. 16/05/2023, DJe 17/05/2023).

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO PELO C. STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados. 2. A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida,
vez que não se trata de engano justificável
, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado. 3. Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia, resta inviabilizado o pedido de compensação. 4. Esta Corte possui entendimento de que o
desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais
. 5.
Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da
indenização por d
anos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito
.
6. Recurso parcialmente provido.

(TJES; AC 0009839-81.2018.8.08.0014; 4ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 20.04.2023) (grifei)

Ressalto que sob o montante da condenação por danos morais devem incidir juros de mora desde a citação (art. 405, do CC), e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE

PROVIMENTO,
reformando a r. sentença vergastada, a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Considerando o resultado do julgamento, condeno tão somente o
BANCO AGIPLAN S.A.
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)